Tribunal: TJES
Processo: 5011401-09.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção; Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011401-09.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TECNODRONE SPIRIT AIRCRAFT FABRICACAO DE AERONAVES NAO TRIPULADAS LTDA

AGRAVADO: MARCOS SOUZA PEREIRA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO SANEADORA.

APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA E COMPETÊNCIA DO JUÍZO. CABIMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA.
REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
NÃO CABIMENTO.
POSSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO EM APELAÇÃO. CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE TÉCNICA.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

1. Em relação à rejeição da preliminar de incompetência do juízo, é cabível o agravo de instrumento, apesar de não previsto no artigo 1.015 do CPC, cuja taxatividade é mitigada, diante da
“
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
"
(Tema Repetitivo nº 988 do Superior Tribunal de Justiça).

2. Porém, não cabe recurso contra decisão que rejeita a impugnação ao benefício da gratuidade da justiça (hipótese distinta das previstas no artigo 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil), tratando-se de matéria que pode perfeitamente ser analisada em sede de apelação (artigo 1.009, §1º, do CPC), ou mesmo de ofício em eventual recurso manejado pela parte à qual se imputa capacidade para arcar com as despesas processuais. Não conhecido do recurso especificamente quanto ao capítulo da decisão que rejeitou a impugnação ao benefício da assistência judiciária gratuita.

3. O artigo 2º do CDC prevê que o consumidor
“é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”.
A
“jurisprudência do STJ, pautada em uma interpretação teleológica do dispositivo legal, adere à teoria finalista mitigada ou aprofundada, a qual viabiliza a aplicação da lei consumerista sobre situações em que, apesar do produto ou serviço ser adquirido no curso do desenvolvimento de uma atividade empresarial, haja vulnerabilidade técnica jurídica ou fática da parte adquirente frente ao fornecedor”
(REsp n. 2.020.811/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022).

4. Evidenciada a vulnerabilidade técnica do adquirente do drone, cuja utilização é destinada ao desenvolvimento de sua atividade profissional, relativa ao mapeamento dos cultivos agrícolas.

5. A condição de consumidor atribuído ao autor, ora agravado,
“autoriza, dentro do microssistema do Código de Defesa do Consumidor, propor a demanda em seu próprio domicílio. Precedentes.”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.666.763/PA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023), razão pela qual não merece nenhum retoque a r. decisão agravada sob este aspecto.

6. Mantida a decisão que entendeu aplicável o Código de Defesa do Consumidor e rejeitou a preliminar de incompetência absoluta do juízo (fixando a competência no local do domicílio do consumidor).

7. Recurso conhecido em parte e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
TECNODRONE SPIRIT AIRCRAFT FABRICAÇÃO DE AERONAVES NÃO TRIPULADAS LTDA.
contra a r. decisão saneadora do evento 6148719 (fl. 37/40) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, que nos autos da ação ordinária registrada sob o nº 5012809-76.2022.8.08.0030, entendeu aplicável o Código de Defesa do Consumidor e rejeitou a preliminar de incompetência absoluta do juízo (fixando a competência no local do domicílio do consumidor), além de rejeitar a impugnação ao pedido de gratuidade da justiça.

DA PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO

Preliminarmente, em relação à rejeição da preliminar de incompetência do juízo, é cabível o agravo de instrumento, apesar de não previsto no artigo 1.015 do CPC, cuja taxatividade é mitigada, diante da
“
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
"
(Tema Repetitivo nº 988 do Superior Tribunal de Justiça).

Sobre o tema, confira-se (grifei):

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTE DE RESCISÃO DE CONTRATO DE FRANQUIA.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. RECORRIBILIDADE IMEDIATA POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.015, III, DO CPC/2015. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA OU ANALOGIA. IMPOSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. MODULAÇÃO
. DECISÃO MONOCRÁTICA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação de reparação de danos decorrente de rescisão de contrato de franquia celebrado pelas partes. 2.
A Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos recursos especiais nº 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, submetidos ao rito dos repetitivos, de um lado vedou a possibilidade de uso da interpretação extensiva e da analogia para alargar as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento e de, outro lado, estabeleceu que a incidência da tese da taxatividade mitigada, segundo a qual se admite a interposição do agravo quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
, apenas se aplicará às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do acórdão que fixou a tese, a saber, 19/12/2018. Tema repetitivo 988. 3. A decisão de cunho monocrático não é apta a abrir divergência jurisprudencial. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.782.063/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/6/2019, DJe de 19/6/2019.)

Porém, não cabe recurso contra decisão que rejeita a impugnação ao benefício da gratuidade da justiça (hipótese distinta das previstas no artigo 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil), tratando-se de matéria que pode perfeitamente ser analisada em sede de apelação (artigo 1.009, §1º, do CPC), ou mesmo de ofício em eventual recurso manejado pela parte à qual se imputa capacidade para arcar com as despesas processuais.

Nesse contexto, não conheço do recurso especificamente quanto ao capítulo da decisão que rejeitou a impugnação ao benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

DO OBJETO

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 6148699, em resumo, a parte agravante alega que:
(I)
o
“Agravado em sua petição inicial confessa não ser o destinatário final do produto, pois já às fls. 2 da inicial alega que comprou o referido produto
‘Com o objeto de aumentar a qualidade na entrega do seu trabalho (...) visto que o requerente trabalha efetuando o mapeamento dos cultivos agrícolas por meio desses modelos de aeronave’,
fato esse que afasta completamente a incidência do art. 2º do Código de Defesa do Consumidor”
(fl. 05);
(
I
I)
o agravado
“é profissional da área, eis que já trabalhava com atividades que se utilizavam de DRONE/VANT para sua realização, o que se comprova inclusive pelo pagamento do produto no caso em tela, que se deu também com a dação em pagamento de outro DRONE/VANT, modelo MAPTOR AGRO, pelo valor de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais)”
(fl. 05);
(III)
“a decisão não é fundamentada, o que torna a decisão nula”
(fl. 07);
(IV)

“o requerente, ora agravado, ingressa com demanda de dissolução de negócio jurídico cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, alegando que se deslocou até Florianópolis/SC (sede da ré), para comprar uma aeronave remotamente controlada (DRONE/VANT) para fins de incrementar sua atividade econômica, e que por esse produto apresentar defeitos supostamente não sanados pela ré, pretende o desfazimento do negócio e indenizações”
(fl. 08);
(V)

“o foro de Linhares/ES é incompetente para o processamento da demanda, motivo pelo qual é equivocada a decisão ora atacada. O Código de Processo Civil estabelece e seu artigo 46 que a ação fundada em direito pessoal sobre bens móveis é de competência do foro do réu. E ainda, em seu art. 53, dispõe o CPC que é competente o foro de onde está a sede da pessoa jurídica ré (inciso III, alínea “a”) e de onde a obrigação deve ser satisfeita (inciso III, alínea “d”)”
(fl. 08);
(VI)

“o requerente, ora Agravado, foi até Florianópolis, Santa Catarina, não apenas para “buscar sua nova aquisição”, mas também para proceder ao treinamento que diz não ter feito em sua inicial, mas que resta comprovado com o “Plano de treinamento” em anexo à defesa, no qual o requerente/agravado teve aulas de Visão Geral do Equipamento e Planejamento de Voo”
(fls. 08/09);
(VII)

“Não há qualquer razão para que o requerente, ora agravado, ajuíze a demanda em Linhares/ES, quando o negócio jurídico foi realizado presencialmente em Florianópolis/SC”;

(VIII)
“
A
intenção do Agravado parece ser de dificultar ou impedir o direito de defesa da ré TECNODRONE SPIRIT AIRCRAFT FABRICAÇÃO DE AERONAVES NÃO TRIPULADAS LTDA, a qual é pequena empresa, com capital social de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), na qual o Sr. Luciano Cardoso Fucci exerce 100% de todas as atividades da empresa, atuando nas vendas, montagem de equipamentos, importação, assistência técnica, testes, aulas, atividades financeiras, administrativas etc.”
(fl. 10);
(IX)
“o requerente, ora Agravado, tem ligação com a empresa METRUM ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 26.246.870/0001-39, pois, conforme confessa na inicial e junta documentos (fls. 14 da petição inicial), é por meio dessa empresa que ele fornece proposta a seus clientes, mostrando um orçamento que, segundo ele, foi por ele emitido para fins de Levantamento Topográfico de uma área, orçamento esse com o timbre dessa empresa”
(fl. 11).

Primeiramente, registra-se que o agravado ingressou em juízo, no foro do seu domicílio, em face da empresa agravante, da qual adquiriu um equipamento por esta fabricada, afirmando que:

(...)

Com o objetivo de aumentar a qualidade na entrega do seu trabalho, no dia 18/04/2022 o autor efetuou a compra de um drone de modelo MULTIROTOR SPIRIT X4 e acessórios, no valor total de R$46.000,00 (quarenta e seis mil reais) na fabricante SPIRIT AIRCRAFT, ora requerida - visto que o requerente trabalha efetuando o mapeamento dos cultivos agrícolas por meio desses modelos de aeronave, em propriedades dentro do município de Linhares e seus arredores.

Confiando na qualidade do produto e na boa-fé da empresa, o autor formalizou o pagamento da seguinte forma:

I. Entrega de uma aeronave modelo Maptor AGRO no valor de R$19.000,00 (dezenove mil reais)

II. R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) através de depósito via PIX parceladas em 3 vezes

Deste modo, o demandante se locomoveu 1.780,9 km, indo até a cidade sede da fabricante, para poder buscar sua nova aquisição - custeando do próprio bolso todos os seus gastos com passagens, alimentação e hospedagem. Ademais, assim como evidenciado na nota fiscal do produto, além da entrega do objeto, a requerida ainda prestaria cursos e treinamentos voltados a soluções que abrangem às geotecnologias no uso dos Drones.

No momento em que já se encontrava no local demarcado, além de não receber o preparo para manuseio da aeronave, como havia sido prometido anteriormente, o autor foi surpreendido com a informação de que ainda não poderia levar seu drone para casa, só vindo a receber seu instrumento de trabalho tempo depois – Contratempo que o fez ficar mais tempo do que o previsto em Florianópolis.

Ou seja, desde o momento de entrega do produto, o requerente já estava sendo prejudicado pela empresa ré, não conseguindo ao menos exercer a profissão que traz sustento a sua casa, visto que este não conseguiria trabalhar sem seu drone.

Não obstante, o pretendente presumia que não teria mais problemas após efetuada a entrega do VANT, porém, ao subir voo e fazer suas primeiras filmagens, esbarrou com adversidades na bateria do produto. Vide que a estimativa de tempo no espaço aéreo é em média de 34 minutos, o SPIRIT X4, após sobrevoar 200 metros, já se encontrava com apenas 72% de bateria, além de começar a apresentar problemas técnicos na aeronave, voltando sozinho a superfície plana que o piloto remoto se encontrava – problemas que fizeram o produto ir para a garantia pela primeira vez (envio este custeado pelo próprio requerente), deixando novamente o autor sem poder exercer sua profissão.

(...)

Conforme se vislumbra, durante conversas com o Luciano Fucci (sócio proprietário da empresa), o autor estava apenas preocupado em resolver o problema e voltar a trabalhar, vindo até a abrir mão de uma porcentagem da eficiência do produto em prol da rápida resolução da adversidade.

Entretanto, após o VANT retornar da otimização, o autor, ao tentar efetuar suas primeiras decolagens na propriedade de um dos seus clientes, notou que os problemas sistêmicos ainda era uma realidade, visto que ao levantar voo, o drone parou de responder seus comandos remotos, ficando parado no mesmo local, além de voltar para a superfície plana de maneira brusca, diferentemente da maneira que deveria acontecer – motivo pelo qual teve que mandar novamente o produto para garantia técnica.

(...)

(...) em vez de buscar sanar o vício do produto, o sócio proprietário da SPIRIT AIRCRAFT, em conversa com o requerente, ainda tenta empurrar um novo produto ao demandante “por um preço legal”.

(...)

(...) após inúmeras tentativas de resolver o conflito de forma informal, não restou outra opção ao autor, se não ajuizar esta ação, com o intuito de obter o que se tem direito.

(...).

A decisão agravada entendeu aplicável ao caso concreto a legislação consumerista, fundamentando no sentido de que o Superior Tribunal de Justiça
“adota a teoria finalista mitigada, segundo a qual o sistema protetivo do CDC pode ser aplicado no caso de quem, mesmo adquirindo produtos ou serviços para o desenvolvimento de sua atividade empresarial, ostenta vulnerabilidade técnica ou fática diante do fornecedor”.

O julgador
a quo
assinalou que
“a aquisição do drone pela parte autora tem como finalidade de efetuar o mapeamento dos cultivos agrícolas”
, e que a
“parte autora comprova a sua hipossuficiência em relação à ré, pois diante dos fatos narrados, o autor não possui conhecimento técnico sobre o produto adquirido, enquanto o fornecedor detém os meios e técnicas de produção, o que lhe atribui melhor condição de apresentar a prova do fato ligada diretamente ao serviço contratado”.

O artigo 2º do CDC prevê que o consumidor
“é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”.

A
“jurisprudência do STJ, pautada em uma interpretação teleológica do dispositivo legal, adere à teoria finalista mitigada ou aprofundada, a qual viabiliza a aplicação da lei consumerista sobre situações em que, apesar do produto ou serviço ser adquirido no curso do desenvolvimento de uma atividade empresarial, haja vulnerabilidade técnica jurídica ou fática da parte adquirente frente ao fornecedor”
(REsp n. 2.020.811/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022).

Veja-se que o fato de o agravado ter dado como parte de pagamento outro drone para a agravante (inclusive de marca/modelo distinto), não afasta a conclusão da decisão agravada no sentido da vulnerabilidade técnica do adquirente do novo equipamento, cuja utilização é destinada ao desenvolvimento de sua atividade profissional, relativa ao mapeamento dos cultivos agrícolas, o que também não afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor – CDC (Lei nº 8.078/1990).

Nesse contexto, a condição de consumidor atribuído ao autor, ora agravado,
“autoriza, dentro do microssistema do Código de Defesa do Consumidor, propor a demanda em seu próprio domicílio. Precedentes.”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.666.763/PA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023), razão pela qual não merece nenhum retoque a r. decisão agravada sob este aspecto.

No mesmo sentido:

(...) O Superior Tribunal de Justiça entende que, em se tratando de relação consumerista, a competência é absoluta ou relativa, dependendo da posição processual ocupada pelo consumidor. Desse modo, se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar a demanda no foro do seu domicílio, no de domicílio do réu, no foro de eleição ou do local e cumprimento da obrigação. (...). (AgInt no AREsp n. 1.877.552/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022).

Posto isso, conheço em parte do recurso e, nesta, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. decisão que entendeu aplicável o Código de Defesa do Consumidor e rejeitou a preliminar de incompetência absoluta do juízo (fixando a competência no local do domicílio do consumidor).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.